Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DOS TEMAS JÁ ENFRENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que teria incorrido em omissão, com o objetivo de provocar a revisão do julgamento já proferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no julgado em relação a pontos relevantes que deveriam ter sido abordados; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para reexame de matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissões, contradições ou obscuridades ou erros materiais no julgado, conforme previsto no art. 619 do CPP.
2. Não há omissão quando o julgador aborda todos os pontos essenciais da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante.
3. A via dos embargos declaratórios não se presta à reapreciação de provas ou à rediscussão da matéria já analisada, tampouco ao prequestionamento de dispositivos legais quando ausente o vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração rejeitados.
Tese: Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas, sendo destinados exclusivamente à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, sendo incabível sua utilização para fins meramente infringentes ou recursais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 619.